Tribunal: TJDFT
Processo: 0727780-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. POSSE MANSA E PACÍFICA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO POR MAIS DE 28 ANOS. PROPRIEDADE ADQUIRIDA ANTES DA ARREMATAÇÃO.
1. A usucapião é modalidade de aquisição de propriedade decorrente do exercício do jus possessionis. Destarte, para ocorrência da hipótese ad usucapionem, faz-se indispensável a comprovação de posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel usucapiendo pelo prazo determinado no ordenamento jurídico civil.
2. Restando evidenciada a posse mansa e pacífica desde o contrato de compra e venda, efetivado em 1995, incontroverso o fato de que, aproximadamente no ano de 2010 a parte já exercia a posse do imóvel por 15 (quinze) anos, totalizando, em 2023, 28 (vinte e oito) anos de posse da autora sobre o imóvel, sem qualquer oposição, pois livremente pactuava com terceiros locação do respectivo imóvel e cumpria com todas as obrigações acessórias ao exercício da posse
3. A sentença proferida na ação de usucapião tem natureza meramente declaratória, reconhecendo situação fática da qual já se beneficiava a apelante (ex tunc).
4. Não obstante ser a arrematação meio de aquisição originária, não remanescendo qualquer débito o gravame em face do imóvel arrematado, in casu, a aquisição originária pela usucapião se concretizou antes da arrematação, não havendo possibilidade de arrematação de imóvel de terceiros.
5. Apelação conhecida e provida.